Tribunal: TJSP
Processo: 2032366-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL, ANTE A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, FOI SUSPENSA A DEMANDA NOS TERMOS DO ART. 921, INC. III, DO CPC, MOMENTO EM QUE FOI CONDICIONADO EVENTUAL DESARQUIVAMENTO A PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA, NOTADAMENTE QUANTO A CONDIÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL, ANTE A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, FOI SUSPENSA A DEMANDA NOS TERMOS DO ART. 921, INC. III, DO CPC, MOMENTO EM QUE FOI CONDICIONADO EVENTUAL DESARQUIVAMENTO A PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA, NOTADAMENTE QUANTO A CONDIÇÃO DE DESARQUIVAMENTO – AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL – EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032366-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado FERNANDO LUIZ SENDRETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032366-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42162
AGRV.No: 2032366-63.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : FERNANDO LUIZ SENDRETE
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL, ANTE A
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS,
FOI
SUSPENSA A DEMANDA NOS TERMOS DO ART.
921, INC. III, DO CPC, MOMENTO EM QUE FOI
CONDICIONADO EVENTUAL DESARQUIVAMENTO
A PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
BENS
PENHORÁVEIS
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA,
NOTADAMENTE
QUANTO
A
CONDIÇÃO
DE
DESARQUIVAMENTO

AUSÊNCIA
DE
EMBASAMENTO LEGAL
EXECUÇÃO QUE SE
REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR RECURSO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A, uma vez tirado contra R. Decisão que vem copiada a
fls. 16, nos moldes em que proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial
que promove contra FERNANDO LUIZ SENDRETE, pela qual foi determinada a
suspensão da demanda, o que se deu nos termos do art. 921, inc. III, do C.P.C.,
diante da não localização de bens penhoráveis, de sorte a se dar o arquivamento
da demanda, momento em que foi condicionado seu desarquivamento apenas
em caso de efetiva localização de bens passíveis de constrição.
Dizendo da incorreção dos termos da R. Decisão como
proferida, ainda que de forma parcial, uma vez que inexiste na legislação
processual qualquer condicionante ao desarquivamento do feito, haja vista que a
imposição de prévia indicação de bens passíveis de penhora impossibilita a
busca dos bens do devedor através dos meios judiciais disponíveis, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032366-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contribuindo para que o inadimplente não honre seus compromissos e
obrigações, pediu para que venha a ser integralmente acolhido seu
inconformismo, na busca de atingir a reforma da R. Decisão indevidamente
proferida, tendo assim por reconhecida efetiva possibilidade de desarquivamento
dos autos, independentemente da prévia indicação de bens capazes de suportar
constrição. Processado o recurso, a seguir foram dispensadas
informações (fls. 28), bem como intimação do recorrido, haja vista que apesar de
devidamente citado nos autos principais deixou de constituir Advogado, vindo
então o feito a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto comporta plena acolhida por parte
desta Turma Julgadora.
Pelo que consta dos autos, é certo que o banco exequente já
diligenciou na busca de elementos que viabilizassem a concretização das mais
diversas formas na tentativa de localizar bens penhoráveis existentes em nome
do executado, o que se deu, no entanto, sem que lograsse êxito em tais
empreitadas.
Assim, ante a não localização de bens passíveis de
constrição judicial, estes de titularidade do ora executado, de rigor se mostra a
suspensão do feito, o que se deu nos exatos termos que vem previstos pelo art.
921, III, do CPC em vigência.
Contudo, no que diz respeito a condição de desarquivamento
do feito, atrelada pelo Juízo a previa indicação da existência de bens capazes de
suportar penhora, é fato que tal situação não possa subsistir, haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032366-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
execução deve se desenvolver no interesse do credor, de sorte a que a
satisfação do débito seja efetivamente alcançada, sendo certo, no mais, que a
despeito de constar no corpo da R. Decisão hostilizada autorização judicial para
que o credor possa continuar promovendo buscas dirigidas a localização de
eventual patrimônio do devedor, estando portanto, por obvio, autorizado a
promover pesquisas junto a instituições financeiras, corretoras de valores
mobiliários, tabelionatos de notas, ofícios de registro de imóveis, Receita Federal,
Ciretrans, e Capitania dos Portos, impossível condicionar eventual
desarquivamento a indicação de bens passíveis de constrição.
Assim, porque inexiste embasamento legal a justificar
exigência de prévia comprovação, pelo exeqüente, da existência de bens
penhoráveis para que assim possa atingir ao desarquivamento, e diante da
natural suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis do devedor
(art. 921, inc. III, do CPC), não se pode ter por convalidado a condicionante
imposta a formulação de pedido de desarquivamento, apenas porque entendida
necessária prévia comprovação da existência de patrimônio que possa ser
constrito.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Decisão agravada que, em razão da ausência de bens
penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do
Código de Processo Civil, determinou a suspensão do
processo
pelo
prazo
de
um
ano

Entretanto,
condicionou o desarquivamento mediante a indicação
objetiva de bens do devedor passíveis de penhora

Descabimento
Possibilidade de o credor requer
diligências úteis na busca por bens penhoráveis

Intervenção judicial imprescindível para obtenção de
informações protegidas por sigilo - Decisão reformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032366-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062757 -35.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Única;
Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro:
10/04/2019)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de
Crédito Bancário. Pesquisa de bens pelo Bacenjud,
Infojud e Renajud já realizadas e frustradas. Decisão que
condiciona eventual novo pedido de desarquivamento
dos autos à apresentação concreta de patrimônio dos
executados, passível de penhora. Inadmissibilidade.
Reiteração dos pedidos de pesquisa que pode ser feita
pela parte e que não deve ser vinculada a um prazo
específico ou providência do credor, mas sim dentro de
um interregno razoável, de acordo com as circunstâncias
de cada caso. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2266427 -34.2018.8.26.0000;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara
Única; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro:
28/02/2019)
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Decisão agravada que, em razão da ausência de bens
penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do
Código de Processo Civil, determinou a suspensão do
processo
pelo
prazo
de
um
ano

Entretanto,
condicionou o desarquivamento mediante a indicação
objetiva de bens do devedor passíveis de penhora

Descabimento
Possibilidade de o credor requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032366-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
diligências úteis na busca por bens penhoráveis

Intervenção judicial imprescindível para obtenção de
informações protegidas por sigilo - Decisão reformada
Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062757 -35.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Única;
Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro:
10/04/2019)
Assim, por não se mostrar correto o posicionamento como
adotado pelo Juízo, de rigor que se promova a reforma da R. Decisão recorrida,
ainda que de forma parcial, de sorte a se determinar que eventual pedido de
desarquivamento do feito possa ser promovido sem a indicação prévia de bens
passíveis de constrição, o que atende ao princípio de efetividade da jurisdição,
este que sempre deve nortear a atividade judiciária.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para tanto
observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator